Tribunal: TJDFT
Processo: 0718181-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA. CONTRATO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NULIDADE. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No contrato firmado entre as partes, consta que “( ) eleito o foro de Brasília/DF, com expressa renúncia de qualquer outro, para dirimir qualquer questão deste contrato”. Entretanto, como bem definido na decisão agravada, a autora tem domicílio em Padre Bernardo/GO, enquanto o domicílio da ré é situado em Rio Verde/GO, não havendo qualquer outro critério legal de definição de competência. 1.1. “A nulidade da cláusula de eleição de foro não ocorre somente quando prejudicar o direito de defesa de uma das partes, mas também quando, verificado que esta não tem qualquer relação com as regras de competência, acaba por violar o sistema de organização judiciária, em verdadeiro abuso de poder das partes” (Acórdão 1432495, 07063217220228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 6/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. Há de se destacar recente alteração no Código de Processo Civil promovida pela Lei 14.879/2024, no esteio do que já definido pela jurisprudência desta Corte quanto à abusividade da escolha aleatória de foro a justificar a declinação de competência.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.